Tribunal: TJBA
Processo: 8001095-21.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001095-21.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: BARBARA BYANCA LIMA ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA BYANCA LIMA ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMBASA. REGIME DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INAPLICABILIDADE DE LEI ESTADUAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA BANCÁRIA. LEGALIDADE. SEQUESTRO DE VALORES APÓS INÉRCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por empresa estatal prestadora de serviços de saneamento básico em face de decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao pagamento de crédito por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), mantendo a guia de pagamento e determinando, em caso de descumprimento, o sequestro de valores suficientes para satisfação da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa recorrente, por ser sociedade de economia mista, está sujeita ao regime constitucional de precatórios; (ii) verificar a possibilidade de pagamento do crédito mediante RPV sem necessidade de expedição formal de ofício; (iii) avaliar a legalidade da previsão de sequestro de valores em caso de inadimplemento da obrigação no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrente, ainda que sociedade de economia mista, presta serviço público essencial em regime não concorrencial, razão pela qual, nos termos da ADPF 616 do STF, está sujeita ao regime constitucional de precatórios, nos moldes do art. 100 da CF/1988.

4.

O valor do crédito executado (R$ 49.382,62) encontra-se dentro do limite estabelecido para pagamento por RPV (40 salários mínimos), conforme previsto no art. 87, I, do ADCT e na Resolução CNJ nº 303/2019, sendo inaplicável à EMBASA a Lei Estadual nº 14.260/2020, que se refere apenas a obrigações de entes da Administração Direta, autarquias e fundações públicas.

5.

É legítima a expedição de guia de pagamento bancário pelo juízo para quitação da RPV, inexistindo nulidade por ausência de protocolo administrativo específico, desde que respeitado o teto e a exigência de comprovação de pagamento dentro do prazo legal.

6.

Transcorrido o prazo de 60 dias para pagamento da RPV sem manifestação do devedor, admite-se a determinação judicial de sequestro de valores, nos termos do art. 13, § 1º, da Lei 12.153/2009, aplicável também na Justiça Comum por analogia, conforme precedentes do STF.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001095-21.2020.8.05.0063
, em que é Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e Apelada
BARBARA BYANCA LIMA ANDRADE DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.